Tribunal: TJES
Processo: 5005045-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005045-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOFIA ANGELA VALENTI MAURO
AGRAVADO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005045-66.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:

COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADO:

SOFIA ANGELA VALENTI MAURO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.
, maneja embargo declaratório face a decisão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
SOFIA ANGELA VALENTI MAURO
em sede de embargos de terceiro, determinando a manutenção da constrição dos valores penhorados nos autos nº 0023307-25.2013.8.08.0035, obstando-se, contudo, a efetivação da ordem de expedição de alvará.

Suscita a Embargante haver vício no julgado, manifesto na omissão quanto a liberação de metade dos valores bloqueados, na medida em que a Agravante-Embargada visa resguardar apenas a metade que lhe diz respeito em razão da meação, não havendo razão à obstaculização dos outros 50% do valor penhorado, o que teria sido suscitado no âmbito do agravo de instrumento.

Em contrarrazões a Embargada reafirma os termos da decisão recorrida, aduzindo o intuito de reapreciação da matéria vertido pelo Embargante.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.
,
maneja embargo declaratório face a decisão
que deu parcial provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
SOFIA ANGELA VALENTI MAURO
em
sede de
embargos de terceiro,
determina
ndo
a manutenção da constrição dos valores penhorados nos autos n
º

0023307-25.2013.8.08.0035
, obstando-se,
contudo,
a efetivação da ordem de expedição de alvará.

Suscita a Embargante haver vício no julgado, manifest
o
na omissão quanto a liberação de metade dos valores bloqueados, na medida em que a Agravante-Embargada visa resguardar apenas a metade que lhe diz respeito em razão da meação, não havendo razão à
obstaculização
dos outr
o
s 50% do valor penhorado,
o que teria sido suscitado no âmbito do agravo de instrumento
.

Em

contrarrazões
a
E
mbargad
a

reafirma os termos da decisão recorrida, aduzindo o intuito de reapreciação da matéria vertido pel
o
Embargante
.

P
ois bem.

As razões do Embargante me levaram a nova leitura dos autos e do cotejo das razões vertidas no acórdão embargado,
o
que me
impôs
concluir haver certa margem de razão no aclaratório.

Explico.

Conforme discriminado ao tempo do julgamento do agravo de instrumento, a Agravante-Embargada Sofia Angela Valenti Mauro interpôs na origem embargo de terceiro em razão da constri
ção patrimonial imposta em sede de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada face ao seu marido
, Arnaldo Antonino Freitas Mauro, reconhec
endo o título judicial
a existência de saldo devedor oriundo de consórcio de imóvel firmado junto à Agravada-
Embargante
Coimex Administrado de Consórcios Ltda.

Portanto,
ainda que a penhora tenha incidido sobre ativos em conta bancária de seu cônjuge, conclui-se que haveria ali patrimônio pertencente, também, à Agravante aqui Embargada, eis que casados sob o regime de comunhão parcial de bens, fruto, portanto, de sua meação, sendo esta a
razão de ser de seus embargos
de terceiro
.

Assim, no presente agravo de instrumento,
à luz do entendimento do STJ,
impôs-se o resguardo da meação da Agravante, ponderando-se que o débito originário era, em tese, de seu marido,
e ainda que se entendesse que tratava-se de dívida realizada em benefício da família,
como exposto pelo Juízo
a quo
,
não havia sido estabelecido contraditório na açã
o
de origem
e
m relação à
aqui
Embargada para
que se permitisse
alcançar seu patrimônio.

Logo, restou mantida a constrição dos valores, até que julgado os embargos de terceiro, sendo, vedada, contudo, a liberação da quantia penhorada
em favor do credor
.

C
ontudo, de fato, o dispositivo do acórdão embargado permite a interpretação de que todo o montante constrito fora obstaculizado e não apenas o montante correspondente à meação da Agravante-Embargada.

Assim restou discriminado no acórdão:
“
DOU PROVIMENTO PARCIAL A
O RECURSO
para determinar a manutenção da constrição dos valores penhorados nos autos n.
0023307-25.2013.8.08.0035
,

obstando-se a efetivação da ordem de expedição de alvará.”

Portanto, ainda que o julgado parta da premissa de que se está a tratar da meação da Agravante, pois este é o objeto do embargo de terceiro
originário
,
a revelar que
o
obste
imposto
restri
n
ge-se a este montante (50%), impõe-se a adequação do comando que dele emana, a fim de esclarecer seu alcance e não gerar prejuízos indevidos às partes e ao processo,
reconhecendo-se a omissão empreendida quanto ao
s
50%
restantes
.

A
ssim,
considerando que o objeto do
embargo de terceiro que origina o presente agravo de instrumento
restringe-se aos
valores
atine
nte
s

à eventual direito de
meação da Agravante
,
apenas este montante há de ser resguardo pela decisão desta Corte, ou seja, os valores constritos e que correspondem à meação do Executado (marido da Agravante)

devem
respondem livremente pelo débito objeto da lide, ao menos no que toca o presente recurso, ficando sua disposição em favor do credor a critério do Juízo
a quo
.

Desta feita, conheço dos aclaradores e lhes
DOU PROVIMENTO, conferindo-lhes efeito infringente
para que do dispositivo do acórdão que julgou o agravo de instrumento conste o seguinte:

"Dou provimento parcial a
o recurso
para determinar a manutenção da constrição dos valores penhorados nos autos n.
0023307-25.2013.8.08.0035
,

obstando-se a efetivação da ordem de expedição de alvará
em favor do credor,
mas apenas
no que toca 50% do montante bloqueado, correspondente à eventual direito de meação da Agravante
.”

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Considerando que o objeto do embargo de terceiro que origina o presente agravo de instrumento restringe-se aos valores atinentes à eventual direito de meação da Agravante, apenas este montante há de ser resguardo pela decisão desta Corte, ou seja, os valores constritos e que correspondem à meação do Executado (marido da Agravante) devem respondem livremente pelo débito objeto da lide, ao menos no que toca o presente recurso, ficando sua disposição em favor do credor a critério do Juízo
a quo
. Omissão reconhecida.

II – Embargos providos, conferindo-lhes efeito infringente para que do dispositivo do acórdão que julgou o agravo de instrumento conste o seguinte: “Dou provimento parcial ao recurso para determinar a manutenção da constrição dos valores penhorados nos autos n. 0023307-25.2013.8.08.0035, obstando-se a efetivação da ordem de expedição de alvará em favor do credor, mas apenas no que toca 50% do montante bloqueado, correspondente à eventual direito de meação da Agravante.”

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.